Tribunal: TCU
Processo: 018.030/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 426/2023, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/MT, cujo objeto é a contratação de empresa ou consórcio de empresas para prestação de serviços de apoio administrativo à cobrança e recuperação de créditos.

Inteiro teor:
Acórdão 7989/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Serget Mobilidade Viária Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 426/2023, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/MT, cujo objeto é a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a prestação de serviços de apoio administrativo à cobrança e recuperação de créditos com vistas a atender às necessidades da Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias CGPERT/DNIT; Considerando a oitiva e audiência autorizadas pelo Ministro-Relator (despacho à peça 26) com o fito de elucidar a suposta irregularidade remanescente nos autos, consistente na possível inobservância, pela licitante vencedora (G4F - Soluções Corporativas Ltda.), do percentual mínimo de cargos que devem ser destinados às pessoas com deficiência e aos reabilitados da Previdência Social (art. 93 da Lei 8.213/91); Considerando que as evidências carreadas ao processo demonstram o empenho da empresa G4F Soluções Corporativas Ltda. em cumprir o aludido percentual legal, uma vez que, além de manter funcionários com deficiência, promove divulgação das vagas reservadas às pessoas com deficiência; Considerando que a não ocupação de tais vagas destinadas ocorre exclusivamente por razões alheias à vontade da empresa (ausência de efetiva empregabilidade das pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, especialmente nos casos em que se exige maior qualificação técnica); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 52-53, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à empresa G4F Soluções Corporativas Ltda. e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.030/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: G4F Soluções Corporativas Ltda. (07.094.346/0001-45). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Serget Mobilidade Viária Ltda. (CNPJ 02.363.619/0001-96). 1.7. Representação legal: Antônio Henrique Gabriel (341590/OAB-SP), representando Serget Mobilidade Viária Ltda.; Paulo Eduardo Pinto de Almeida (15726/OAB-DF), Ricardo Soriano de Alencar (12990/OAB-DF) e outros, representando G4F Soluções Corporativas Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.